Tribunal: TJDFT
Processo: 0766867-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CRIMINAL. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 600 DO CPP. PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI 9099/95. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pela defesa, em face do não conhecimento de apelação por ela interposta, por inobservância ao art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/95 (ID 53393304).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55282929).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que as razões intempestivas configuram mera irregularidade processual, sob pena de ofensa à ampla defesa. Acrescenta que, ainda que a Lei 9.099/95 disponha diversamente do Código Penal relativamente à peça de interposição do apelo e suas razões, o não manejo destas não opera consequências peremptórias.
4. O Ministério Público apresentou manifestação pelo não provimento do agravo (ID 55484543).
5. Disciplina o § 1o do artigo 82 da Lei no 9.099/95: "A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente".
6. O prazo para interposição do recurso no procedimento sumaríssimo é, portanto, distinto daquele estabelecido no Código de Processo Penal, posto que na Lei n. 9.099 há a previsão de prazo único para o recurso e suas respectivas razões, de 10 (dez) dias, contando-se em dobro quando a parte estiver assistida pela Defensoria Pública. Esta disposição, em perfeita sintonia com os princípios basilares dos juizados especiais — celeridade, simplicidade e economia processual —, impõe a necessidade premente de observância do rito especialíssimo que os norteia, não se permitindo a apresentação das razões recursais fora do prazo previsto, sob pena de comprometimento da própria eficiência que se busca assegurar no rito sumaríssimo.
7. A inobservância desse prazo implica, portanto, na intempestividade do recurso. Nesse sentido, destaco os precedentes: (Acórdão 1780615, 07008714520228070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1729969, 07057428020208070005, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1784386, 07017508720238079000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1792794, 07080934020228070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1811874, 07026228520238070017, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. No caso, a Defensoria Pública foi intimada da sentença em 07.03.2023, enquanto o acusado foi intimado em 10.03.2023, ocasião em que expressou sua intenção de recorrer. A Defensoria Pública teve acesso aos autos para elaboração de manifestação em 22.03.2023. No entanto, as razões do recurso só foram protocoladas em 14.08.2023 (ID 50495526), o que caracteriza um atraso de aproximadamente quatro meses além do prazo estabelecido para a interposição do recurso.
9. Assim, não pode ser o recurso de apelação conhecido por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência - Lei n. 9099/95.
10. Agravo interno conhecido e improvido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.